Tribunal: TJBA
Processo: 0568660-83.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0568660-83.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: DIOGO PINHEIRO SAMPAIO Advogado(s): DIEGO RIBEIRO BATISTA, MONICA SANTANA BARBOSA DE OLIVEIRA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE – PLANSERV. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à remessa necessária de sentença que julgou procedente ação ordinária, reconhecendo o dever do Planserv de custear serviços médicos hospitalares, incluindo internação em clínica psiquiátrica e acompanhamento por equipe multidisciplinar. O embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que a obrigação deveria se restringir à rede credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao deixar de delimitar que o custeio do tratamento médico deveria ocorrer exclusivamente na rede credenciada do Planserv. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão no acórdão, que enfrentou de forma expressa a alegação do Estado, ressaltando que o fato de o rol do Planserv prever internação psiquiátrica não implica obrigação de custear o método específico escolhido pelo especialista, mas que, diante do quadro clínico do paciente e do risco de suicídio, mostra-se necessário tratamento adequado em clínica indicada. 5. A pretensão do embargante se limita a rediscutir matéria já analisada, o que é vedado em sede de embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 66. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, limitando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado impõe a rejeição dos aclaratórios. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na remessa necessária nº 0568660-83.2014.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, o Estado da Bahia e, como embargado, Diogo Pinheiro Sampaio. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça